Tribunal: TJDFT
Processo: 0721403-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721403-42.2019.8.07.0003 APELANTE: RAIMUNDA DA CONCEICAO MESQUITA CLAROS APELADO: JOAO CARLOS VIEIRA EVANGELISTA DECISÃO Ante a desistência manifestada pela apelante (id 20999880), não conheço do apelo (id 16310630). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 18/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR